Tribunal: TJBA
Processo: 8039844-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039844-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA - EDITAL 05/2022.

CANDIDATO NÃO RECONHECIDO COMO NEGRO (PRETO OU PARDO) NA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. CANDIDATO HABILITADO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar,

impetrado por
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA (ID.49306589)
, em face de suposto ato coator perpetrado pelo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, consubstanciado na eliminação do Impetrante do Concurso Público de Provas para Admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia - Edital 05/2022, em razão da não confirmação de sua declaração pela Comissão de Heteroidentificação (
ID.
49306610
).

2.
É cediço que o
Mandamus
é uma ação de procedimento especial que exige do Impetrante a demonstração, mediante prova pré-constituída, de que se configura detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente. Neste cenário, a parte deve comprovar a ilegalidade ou o abuso da Autoridade Impetrada, por meio de prova documental.

3.
Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo do Impetrante de ser incluído na lista de candidatos às vagas destinadas a candidatos negros ou, subsidiariamente, na lista de candidatos à ampla concorrência.

4.
Ab initio
, ressalte-se que o Judiciário não pode substituir a Comissão de Heteroidentificação, promovendo a invalidação de sua decisão, quanto à adequação do candidato aos critérios fenotípicos, considerando que não restou demonstrada a ocorrência de vício de ilegalidade.

5. No tocante ao ato de indeferimento do recurso administrativo aviado pelo Requerente
,
verifica-se que a banca examinadora apresentou decisão extensa, motivada, incluindo ainda referência bibliográfica, com os fundamentos e as razões pelo não reconhecimento das características fenotípicas que permitissem o enquadramento do candidato/ora impetrante às vagas reservadas aos negros (pretos e pardos). Transcreve-se
(ID.
49306610
).

6. Nesta senda, em que pese a dermatologista declare que
“se enquadra na categoria IV [...] normalmente [...] são classificadas como pardas”
(
ID.49306605
), não compete ao Judiciário se imiscuir nesta questão, haja vista que se trata de mérito administrativo, razão pela qual denega-se o pedido de reinclusão do Impetrante na lista de candidatos às vagas destinadas a candidatos negros.

7. No mais, quanto ao pleito formulado subsidiariamente (
ID.49306589-p.20
), verifica-se que também não assiste razão ao Impetrante. Depreende-se da análise do item 6.12 do instrumento editalício (
ID.53811840-p.41
) que aqueles que não forem considerados negros pela Comissão continuarão participando do concurso em relação às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que obtenham a pontuação/classificação para tanto. É cediço que o edital rege o certame público.
In casu
, não houve a exclusão do Impetrante do concurso público, visto que o inseriu na lista geral de classificação, alcançando o 1083º lugar (
ID.49306607
) no cargo em que se inscreveu
“Cargo/Quadro de Praças/Sexo PMM1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO - REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO-MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR”
. Além disso, o edital dispõe que no item 2.1 que
“as vagas ofertadas neste Concurso Público serão distribuídas por Cargo/Quadro de Praças, Região de Classificação - Município/Sede e Sexo (masculino e feminino), conforme quantitativo indicado”
(
ID. 53811840-p.37
) apontando 708 vagas para masculino em ampla concorrência na região escolhida. Assim, o Impetrante não demonstra ato ilegal praticado pela Administração Pública.

8.
Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o

art. 25, da Lei 12.016/09.

SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Coletivo nº.
8039844-97.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA

e Impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR28